Tribunal: STJ
Processo: 5011428-86.2020.8.21.0015
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2933979 - RS (2025/0170506-
8)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: O M DO N
ADVOGADO
: DEMETRIUS BARRETO TEIXEIRA - RS104631
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA
ORIGEM.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
SUFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O não conhecimento do agravo em recurso especial
se deveu à ausência de impugnação suficiente dos
fundamentos da decisão do Tribunal de origem que
não admitiu o recurso especial, o que atrai a
incidência da Súmula n. 182 do STJ, por não
atendimento da necessária dialeticidade recursal.
2. "Não é cabível agravo em recurso especial contra
decisão que, com fulcro no art. 1030, I, "b", do CPC
/2015, nega seguimento ao recurso especial, uma vez
que é de competência do próprio Tribunal recorrido,
se provocado por agravo interno, decidir sobre a
alegação de suposto equívoco na aplicação de
precedente representativo da controvérsia" (AgRg no
AREsp n. 2.415.186/SC, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe
23/10/2024
de
).
25/10/2024
3. Inadmitido o recurso especial por incidência do
óbice da Súmula n. 7 do STJ, a alegação genérica de
que não se pretende o reexame de fatos e provas é
insuficiente, ainda que feita breve menção à tese
sustentada, quando ausente o devido cotejo
das premissas fáticas do acórdão proferido na origem.
4. Para impugnar a inadmissão recursal por
aplicação da Súmula n. 83 do STJ, "é necessário que
a parte comprove que o entendimento desta Corte
Superior destoa da conclusão a que chegou o Tribunal
de origem ou que o caso dos autos seria distinto
daqueles veiculados nos precedentes mediante
Documento eletrônico VDA51269563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/10/2025 18:05:07
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 399575e2-db63-433e-b5cb-d5ec04697b81

, o que não ocorreu na hipótese" (AgRg
distinguishing
no AgRg no AREsp n. 2.278.302/SP, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
26/9/2023
3/10/2023
5. O prequestionamento é um requisito de
admissibilidade do recurso especial, traduzindo-se na
necessidade de que tenha havido expresso debate,
pelo tribunal de origem, da matéria que se pretende
submeter ao tribunal superior, conforme elucidam as
Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.
6. As razões do agravo regimental não modificam a
conclusão da decisão recorrida, uma vez que, no
agravo em recurso especial, não se constata o
enfrentamento suficiente dos fundamentos adotados
pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso
especial.
7. Agravo regimental improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Brasília,
.
09 de outubro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA51269563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/10/2025 18:05:07
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 399575e2-db63-433e-b5cb-d5ec04697b81

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2933979 - RS (2025/0170506-
8)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: O M DO N
ADVOGADO
: DEMETRIUS BARRETO TEIXEIRA - RS104631
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA
ORIGEM.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
SUFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O não conhecimento do agravo em recurso especial
se deveu à ausência de impugnação suficiente dos
fundamentos da decisão do Tribunal de origem que
não admitiu o recurso especial, o que atrai a
incidência da Súmula n. 182 do STJ, por não
atendimento da necessária dialeticidade recursal.
2. "Não é cabível agravo em recurso especial contra
decisão que, com fulcro no art. 1030, I, "b", do CPC
/2015, nega seguimento ao recurso especial, uma vez
que é de competência do próprio Tribunal recorrido,
se provocado por agravo interno, decidir sobre a
alegação de suposto equívoco na aplicação de
precedente representativo da controvérsia" (AgRg no
AREsp n. 2.415.186/SC, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe
23/10/2024
de
).
25/10/2024
3. Inadmitido o recurso especial por incidência do
óbice da Súmula n. 7 do STJ, a alegação genérica de
que não se pretende o reexame de fatos e provas é
insuficiente, ainda que feita breve menção à tese
sustentada, quando ausente o devido cotejo
das premissas fáticas do acórdão proferido na origem.
4. Para impugnar a inadmissão recursal por
aplicação da Súmula n. 83 do STJ, "é necessário que
a parte comprove que o entendimento desta Corte
Superior destoa da conclusão a que chegou o Tribunal
de origem ou que o caso dos autos seria distinto
daqueles veiculados nos precedentes mediante
Documento eletrônico VDA51269611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/10/2025 18:05:25
Código de Controle do Documento: b8774847-c9c2-4d1a-a051-a90be402043d

, o que não ocorreu na hipótese" (AgRg
distinguishing
no AgRg no AREsp n. 2.278.302/SP, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
26/9/2023
3/10/2023
5. O prequestionamento é um requisito de
admissibilidade do recurso especial, traduzindo-se na
necessidade de que tenha havido expresso debate,
pelo tribunal de origem, da matéria que se pretende
submeter ao tribunal superior, conforme elucidam as
Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.
6. As razões do agravo regimental não modificam a
conclusão da decisão recorrida, uma vez que, no
agravo em recurso especial, não se constata o
enfrentamento suficiente dos fundamentos adotados
pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso
especial.
7. Agravo regimental improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental manejado por O. M. DO N. contra a
decisão deste Relator que não conheceu do agravo em recurso especial em
razão do óbice da Súmula n. 182 do STJ.
A parte agravante busca enfrentar, um a um, todos os fundamentos
objeto da decisão monocrática, defendendo que houve impugnação específica e
suficiente, razão de sustentar a não aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
Quanto ao disposto no art. 1.030, I, , do Código de Processo Civil,
b
aduz que (fl. 498):
Logo, ainda que se reconheça –
– a via
ad argumentandum
imprópria apenas quanto ao tópico do Tema 1.202/Súmula 659,
não há como estender tal óbice para aniquilar o conhecimento
das demais teses devidamente agravadas. A própria decisão
monocrática expõe fundamentos múltiplos e autônomos, o que
impõe a cognição segmentada pelo STJ. O precedente citado
(AgRg no AR Esp 2.415.186/SC) não impede o exame das
demais matérias, mas apenas reforça a necessidade de via
adequada na fração repetitiva – o que aqui se observa como
delimitação do pedido.
Defende a não incidência da Súmula n. 7 do STJ, ao argumento de
que o que sustenta desde a origem é a nulidade estrutural, expondo
considerações sobre a ausência de defesa técnica efetiva, a qual caracteria
vício de direito que o STJ reconhece como nulidade absoluta.
Afirma que também não incide a Súmula n. 83 do STJ, pois (fl. 500):
A monocrática invocou a Súmula 83/STJ para, em bloco, reputar
“conforme a jurisprudência” tanto (i) a rejeição da nulidade por
Documento eletrônico VDA51269611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/10/2025 18:05:25
Código de Controle do Documento: b8774847-c9c2-4d1a-a051-a90be402043d

ausência de defesa, quanto (ii) a negativa de revisão da
dosimetria. Todavia, a jurisprudência do STJ não é de
automática rejeição: em hipóteses análogas, esta Corte anulou o
processo por deficiência de defesa – inclusive quando a atuação
defensiva foi meramente formal ou contrária ao interesse do réu,
com prejuízo patente (HC 235.129/SP; HC 427.129/SP; AgREsp
665.200/MG). Nessas linhas, não há “consonância”, mas
dissonância com a ratio decidendi consolidada: defesa técnica
inefetiva associada a prejuízo concreto, gera nulidade. Assim,
não se aplica a Súmula 83/STJ, pois a defesa demonstrou que o
caso distancia-se dos precedentes nos quais se reconheceu
atuação defensiva suficiente.
Volta a se insurgir contra os termos do Tema n. 1.202 do STJ e da
Súmula n. 659 do STJ, ao argumento de que não se pode prevalecer o plus
punitivo erguido sobre instrução nula.
Também defende o prequestionamento da questão objeto do art. 181
do CPP, afirmando que opôs embargos de declaração apontando omissões
específicas (deficiência da defesa, idoneidade do laudo, fundamentação da
dosimetria), provocando a Corte de origem a se manifestar, o que supre o
referido requisito. Afirma que a exigência de menção numérica expressa do art.
619 não é absoluta quando o conteúdo da negativa da prestação jurisdicional
for claro e frontalmente arguido.
Expõe ainda considerações meritórias a respeito da alegada
ocorrência de nulidade absoluta por ausência de defesa técnica efetiva e de
demonstração concreta do prejuízo, da inidoneidade jurídica do laudo
psicológico como único suporte condenatório, assim como relativamente à
dosimetria da pena.
Requer o provimento do agravo regimental, com os consequentes
conhecimento e provimento do agravo em recurso especial.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não pode ser acolhida, pois os argumentos
trazidos no agravo regimental não demonstram desacerto da decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial.
Conforme constou na decisão agravada, a inadmissão do recurso
especial pelo Tribunal de origem teve por fundamentos:
a) negativa de seguimento do recurso, por estar o acórdão
recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ ao se
Documento eletrônico VDA51269611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/10/2025 18:05:25
Código de Controle do Documento: b8774847-c9c2-4d1a-a051-a90be402043d

fixar a fração de aumento de 2/3 pela continuidade delitiva, aí
considerando os termos da Súmula n. 659 do STJ e do Tema n.
1.202 do STJ;
b) não admissão do recurso quanto à apontada violação do art.
181 do Código de Processo Penal, ao argumento de valoração
excessiva do laudo psicológico para atestar a credibilidade do
relato da vítima;
b1) aplicação das Súmulas n. 7 e 83 do STJ relativamente à
questão de nulidade da instrução por deficiência da defesa e à
pretensão de se aferir a existência de prejuízo ao recorrente; e
b2) incidência da Súmula n. 83 do STJ quanto à pretensão de
correção de dosimetria da pena-base, ao argumento de
desproporcionalidade.
Por seu turno, a análise das razões do agravo em recurso especial
confirma que não houve enfrentamento suficiente dos mencionados óbices
eleitos para fundamentar a negativa de seguimento e a não admissão do
recurso.
Registra-se, desde logo, que, conforme orientação sedimentada no
Superior Tribunal de Justiça, é necessária, no agravo, a impugnação de todos
os fundamentos da decisão de inadmissão do especial, conforme reafirmado
pela Corte Especial no julgamento dos EAREsps n. 701.404/SC, 746.775/PR e
831.326/SP, em
, no qual se concluiu que "[...] a decisão que inadmite
19/9/2018
o recurso especial não é formada por diversos capítulos, mas um único
dispositivo de inadmissão do recurso, e que, sendo incindível, deve ser
impugnada em sua integralidade".
Assim, mantém-se o entendimento de que "não é cabível agravo em
recurso especial contra decisão que, com fulcro no art. 1030, I, "b", do CPC
/2015, nega seguimento ao recurso especial, uma vez que é de competência do
próprio Tribunal recorrido, se provocado por agravo interno, decidir sobre a
alegação de suposto equívoco na aplicação de precedente representativo da
controvérsia" (AgRg no AREsp n. 2.415.186/SC, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
23/10/2024
25/10/2024
No mais, inadmitido o recurso especial com base na Súmula n. 7 do
STJ, não basta ao recorrente afirmar genericamente que a pretensão recursal
não envolveria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, ainda que com
menção à tese sustentada, porquanto seria necessário realizar o cotejo das
premissas fáticas do acórdão recorrido. Nesse sentido: AgRg no AREsp n.
2.518. 475/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do
Documento eletrônico VDA51269611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/10/2025 18:05:25
Código de Controle do Documento: b8774847-c9c2-4d1a-a051-a90be402043d

TJDFT, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; e AgRg no
20/8/2024
23/8/2024
AREsp n. 2.320.678/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.
7/5/2024
15/5/2024
Do mesmo modo, segundo a orientação do Superior Tribunal de
Justiça, "a superação da Súmula n. 83, STJ, exige a indicação de precedentes
contemporâneos ou supervenientes capazes de alterar [...] o julgado, ou a
demonstração de
, o que não ocorreu no caso dos autos" (AgRg
distinguishing
no AREsp n. 2.543.587/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
).
27/8/2024
30/8/2024
Não demonstrada tal circunstância nas razões do agravo em recurso
especial ou sendo apenas afirmado que, no recurso especial, houve a citação
de precedentes, constata-se acerto da decisão de inadmissão proferida na
origem. Nesse sentido (destaquei):
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
[...]
3. Para infirmar a aplicação da Súmula n. 83 do STJ, é
necessário que a parte comprove que o entendimento desta
Corte Superior destoa da conclusão a que chegou o Tribunal de
origem ou que o caso dos autos seria distinto daqueles
veiculados nos precedentes mediante
, o que não
distinguishing
ocorreu na hipótese. Precedentes.
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.278.302/SP, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe
26/9/2023
de
.)
3/10/2023

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE FUNDADA NA SÚMULA N. 83/STJ.
INDICAÇÃO DE PRECEDENTES CONTEMPORÂNEOS OU
SUPERVENIENTES. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
3. Na hipótese dos autos, o agravante, de fato, deixou de
impugnar especificamente, de forma efetiva e pormenorizada,
nas razões do agravo em recurso especial, o entrave atinente à
incidência da Súmula n. 83/STJ, apontado pelo Tribunal de
origem como um dos fundamentos para inadmitir o recurso.
4. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte
Superior, inadmitido o recurso especial com fundamento na
Súmula n. 83/STJ óbice que também se aplica aos recursos
Documento eletrônico VDA51269611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/10/2025 18:05:25
Código de Controle do Documento: b8774847-c9c2-4d1a-a051-a90be402043d

especiais manejados com fundamento na alínea "a" do
permissivo constitucional, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
mencionados na decisão recorrida, com vistas a demonstrar que
,
outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte sobre o tema
o que não ocorreu na hipótese dos autos. Precedentes.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.649.953/PR, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe
13/8/2024
de
.)
20/8/2024
Em relação à necessidade de prequestionamento, não obstante não
concorde a parte agravante, é de se manter o entendimento objeto da decisão
monocrática por representar a jurisprudência do STJ a respeito.
Assim, o prequestionamento é um requisito de admissibilidade do
recurso especial, traduzindo-se na necessidade de que tenha havido expresso
debate, pelo tribunal de origem, da matéria que se pretende submeter ao
tribunal superior, conforme elucidam as Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do
STJ. Por isso, não tendo sido tratada a questão relacionada ao art. 181 do
Código de Processo Penal no acórdão recorrido e não provocado o
pronunciamento daquela Corte em embargos de declaração, do recurso
especial não se poderia, de fato, conhecer, mesmo que a matéria seja
considerada de ordem pública (AgRg no AREsp n. 2.487.930/SP, relator
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
8/10/2024
.
16/10/2024
Ademais, a parte recorrente não apontou a ocorrência de afronta ao
art. 619 do Código de Processo Penal, o que impede a verificação de eventual
negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem.
Aliás, menciono a respeito:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ESTELIONATO. INSUFICIÊNCIA DA PROVA.
INDEFERIMENTO
DE
PERÍCIA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO
STF. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. CONTINUIDADE
DELITIVA. DEFICIÊNCIA RECURSAL. NÃO INDICAÇÃO DO
DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO. SÚMULA N. 284 DO STF.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. As teses invocadas nas razões do recurso especial - relativas
a insuficiência da prova judicializada, inexistência de vantagem
indevida e cerceamento de defesa (indeferimento de perícia nos
computadores) não foram - prequestionadas na instância de
origem, apesar da oposição dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA51269611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/10/2025 18:05:25
Código de Controle do Documento: b8774847-c9c2-4d1a-a051-a90be402043d

2. Assim, está caracterizada a ausência de prequestionamento,
o que impede a admissibilidade da pretensão, segundo o
entendimento das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF. Além
disso, a parte não apontou violação do art. 619 do CPP, a fim de
se verificar eventual omissão no acórdão recorrido. Dessa forma,
é inviável invocar a aplicação do art. 1.025 do CPC.
3. A análise quanto à insuficiência da prova da condenação ou
mesmo quanto à alegada ausência de vantagem indevida
implicaria reexame de fatos e provas, não permitido em recurso
especial, conforme a disposição da Súmula n. 7 do STJ.
4. A defesa deixou de apontar o dispositivo de lei federal
supostamente violado, o que demonstra a deficiência da
pretensão recursal e enseja a incidência do disposto na Súmula
n. 284 do STF.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.518.608/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
10/6/2025
.)
16/6/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO
DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PEDIDO
DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E
356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E 211 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AFASTAMENTO DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES
CRIMINOSAS DEMONSTRADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 568
DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. No caso, observa-se que a pretensão de redução da pena-
base não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem.
Nesse contexto, "[i]ncidem, portanto, os óbices das Súmulas n.
211 do STJ e 282 do STF, que também é observada por esta
Corte, se o mérito das teses veiculadas nas razões do especial
não foi analisado pelo Tribunal a quo. Não é cabível a adoção do
prequestionamento ficto se a parte não suscitou a violação do
art. 619 do Código de Processo Penal e não apontou eventual
omissão do Juízo de segunda instância a ser sanada" (AgRg no
REsp n. 1.772.993/CE, relator Ministro Rogerio Schietti, Sexta
Turma, DJe de
).
4/6/2020
2. O reconhecimento da causa especial de diminuição de pena
prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 exige o
preenchimento cumulativo dos requisitos legais, sendo legítimo o
seu afastamento quando evidenciada a dedicação do agente a
atividades criminosas, especialmente no contexto de apreensão
de armas e munições.
3. A defesa pretende, por via transversa, reabrir a discussão de
temas e alegações já examinadas, debatidas e rechaçadas
pelas instâncias antecedentes, como se fosse um novo recurso
Documento eletrônico VDA51269611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/10/2025 18:05:25
Código de Controle do Documento: b8774847-c9c2-4d1a-a051-a90be402043d

de apelação, procedimento não admitido pelo sistema
processual brasileiro.
Incide, ademais, a Súmula n. 568 do STJ, segundo a qual "o
relator, monocraticamente e no superior tribunal de justiça,
poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver
entendimento dominante".
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp n. 2.170.487/RS, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN
11/3/2025
de
.)
19/3/2025
Ressalta-se que, para atendimento do princípio da dialeticidade
recursal, estabelece a lei processual (CPC, art. 932, III) que "[...] não se
conhecerá do agravo em recurso especial que 'não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida'", devendo a
impugnação "[...] ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia"
(AgInt no AREsp n. 2.212.676/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
).
4/9/2023
6/9/2023
Em situações semelhantes, observa-se o que já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (destaquei):
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO POR
INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS 282 DO STF, 211 DO STJ E 7
DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
DESRESPEITO À SÚMULA 182 DO STJ. DECISÃO DE
INADMISSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não havendo impugnação específica acerca dos fundamentos
da decisão que não admitiu o recurso especial, deve ser
aplicada, por analogia, a Súmula n. 182 deste Tribunal Superior.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, os recursos devem
impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os
fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de
vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas
sobre as razões que levaram à inadmissão do recurso especial
ou à insistência no mérito da controvérsia.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para impugnar a
falta de prequestionamento, deveria ter se remetido à ratio
a fim de especificar em que trechos haveria debate
decidendi
judicial suficiente acerca do conteúdo de cada um dos
dispositivos que o recorrente julga violados" (AgInt no AREsp n.
2.498.984/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.), o que não
20/5/2024
4/6/2024
ocorreu na espécie.
Documento eletrônico VDA51269611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/10/2025 18:05:25
Código de Controle do Documento: b8774847-c9c2-4d1a-a051-a90be402043d

4. Quanto ao óbice da Súmula 7/STJ, seria necessário que o
agravante demonstrasse como seria possível modificar o
entendimento firmado pelas instâncias ordinárias à margem de
uma análise documental, ônus do qual, contudo, não se
desincumbiu.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.488.493/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
13/8/2024
16/8/2024
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
FURTO
QUALIFICADO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ, APLICADA PELA
CORTE DE ORIGEM. SÚMULA N. 182 DO STJ. ACÓRDÃO
INCOMPLETO. AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de
inadmissão do recurso especial - na hipótese em exame, a
Súmula n. 7 do STJ - obsta o conhecimento do agravo -
incidência do art. 932, III, do CPC e aplicação da Súmula n. 182
do STJ.
2. Não se considera impugnada a Súmula n. 7 do STJ se o
agravante se limita a sustentar genericamente que a matéria
seria apenas jurídica, sem explicitar, à luz do acórdão atacado e
da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a
análise não dependeria do reexame de provas. Na espécie, não
houve a observância da dialeticidade recursal, motivo pelo qual
o referido recurso careceu de pressuposto de admissibilidade,
qual seja, a impugnação efetiva e concreta aos fundamentos
usados para inadmitir o recurso.
3. Nos termos da jurisprudência da Corte, não se deve conhecer
do agravo em recurso especial quando ausente alguma das
peças de apresentação obrigatória. No caso, a cópia do acórdão
recorrido está incompleta.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.587.487/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
11/6/2024
.)
20/6/2024
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO.
DECISÃO DE INADMISSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
CONCRETA. SÚMULA N. 182/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A decisão que, na origem, ensejou a inadmissão dos recursos
especiais, pautou-se nos óbices das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA51269611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/10/2025 18:05:25
Código de Controle do Documento: b8774847-c9c2-4d1a-a051-a90be402043d

Todavia, nos respectivos agravos, as defesas deixaram de
rebater, de forma concreta e arrazoada, o último dos
fundamentos.
2. Especificamente, no que diz respeito à impugnação da
Súmula 83/STJ, conforme a assente jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, incumbe à parte apontar julgados, deste
Superior Tribunal, contemporâneos ou supervenientes sobre a
matéria, procedendo ao cotejo entre eles a fim de demonstrar
que a orientação desta Corte Superior é diversa da do Tribunal a
ou que não se encontra pacificada, ou mesmo demonstrar a
quo
existência de distinção do caso tratado nos autos, o que não
ocorreu na espécie (AgRg no AREsp n. 2.253.769/PR, relator
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
14/08/2023
18/08/2023
3. Conclui-se, portanto, que os agravos em recurso especial não
preencheram os requisitos de admissibilidade, uma vez que
deixaram de impugnar, de forma dialética, todos os fundamentos
da decisão que, na origem, ensejaram a inadmissão do apelo
nobre, o que faz incidir a Súmula n. 182/STJ e o comando do
art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável à seara
processual penal por força do art. 3o do Código de Processo
Penal.
4. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.578.837/SC, relator Ministro Otávio de
Almeida Toledo – Desembargador convocado do TJSP, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/6/2024
17/6/2024
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA51269611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/10/2025 18:05:25
Código de Controle do Documento: b8774847-c9c2-4d1a-a051-a90be402043d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0170506-8
AREsp 2.933.979 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50114288620208210015
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: O M DO N
ADVOGADO
: DEMETRIUS BARRETO TEIXEIRA - RS104631
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: O M DO N
ADVOGADO
: DEMETRIUS BARRETO TEIXEIRA - RS104631
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426055150=4902<41344@
2025/0170506-8 - AREsp 2933979 Petição : 2025/0091502-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51208998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GISLAYNE LUSTOSA RODRIGUES, SEXTA TURMA Assinado em: 07/10/2025 23:18:23
Código de Controle do Documento: F7A440E3-0803-4CCA-A118-3A833DD79FBA